Tribunal: TJSP
Processo: 1113536-36.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra a decisão monocrática que decretou a deserção do recurso de apelação. Preparo não realizado, após o indeferimento dos pedidos de concessão da gratuidade da justiça e do diferimento do pagamento das custas do processo. Decisão monocrática correta. Recurso não provido.